Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714378-58.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL BRAZ MAZOTO RECORRIDO: ISRAEL FERNANDES BANDEIRA DECISÃO O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). O quadro posto nos autos e documentos acostados denotam que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça (ID 4681639 – pág. 4) (47133431/47133433), benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Além disso, não demonstra que teria despesas a justificar a sua pobreza nos moldes da Lei. Assim, indefiro o pedido. Intime-se o recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher preparo, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator